Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-04.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001090-04.2018.8.11.0005
APELANTE: LORRAINE MENDES DA SILVA, VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA, VENICE FERREIRA DA SILVA, VERACI FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, VERNACI FERREIRA DA SILVA, VERANI FERREIRA DA SILVA
APELADO: DETRAN - MATO GROSSO
Vistos etc.
I - Encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
II - Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora